Tribunal: TJPA
Processo: 0002403-32.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002403-32.2015.8.14.0201

APELANTE: CLEIVER SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0002403-32.2015.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: CLEIVER SANTOS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 11 (ONZE) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
CLEIVER SANTOS DE OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso VI, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0002403-32.2015.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: CLEIVER SANTOS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIVER SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 16470871 p. 1-2), em resumo, que, no dia 23 de março de 2013, o Apelante agrediu com vários socos sua ex-companheira MARCICLEIA MADEIRA DE ALMEIDA e seu irmão José Alexandre Morais Santos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16470886 p. 1-8) contra qual a defesa recorreu (ID nº 16470898 p. 1-5), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 16470900 p. 1-4)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, preliminarmente pela extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição (
ID nº 16681234 p. 1-4
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 23/03/2013, tendo a denúncia sido recebida em
20.01.2016
(16470872 p. 1) e a sentença prolatada em
04/09/2023
(ID nº 16470886 p. 8).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 11 (onze) meses de detenção
pelo crime de
lesão corporal contra a mulher
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
03 (três) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
03 (três) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionados prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

CLEIVER SANTOS DE OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso VI, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2023.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024